Tribunal: TJBA
Processo: 8027979-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027979-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDILSON ARAUJO MUNIZ DA CONCEICAO e outros Advogado(s): ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM RAZÃO DO GÊNERO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - Caso em exame. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente, que foi preso em flagrante no dia 09/04/2025, tendo sua prisão homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 10/04/2025, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal contra a mulher em razão do gênero, sendo sustentada a configuração de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e por desnecessidade da manutenção da prisão preventiva. II - Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se há configuração de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como se subsistem fundamentos para justificar a manutenção da segregação cautelar ou se este poderá ser substituído, de forma eficiente, por outras medidas cautelares diversas da prisão. III - Razões de decidir. 3. Resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que, em consulta ao sistema PJE de 1º grau, infere-se que no dia 14/05/2025 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em desfavor do ora Paciente, nos autos da ação penal sob nº 8001040-78.2025.8.05.0230, sendo ele acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do art. 5°, III e do art. 7º, I, ambos da Lei 11.340/06. 4. Estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e, em sendo imputado ao paciente crime cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos de reclusão, a manutenção da prisão cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, mesmo porque visa proteger a integridade física, moral e psicológica da vítima, uma vez que consta nos autos declarações no sentido de que o paciente já a agrediu fisicamente em outras oportunidades, bem como que, segundo relatado pelo acusado perante a autoridade policial, ele já teria sido preso pela prática de crime de receptação. 5. Destarte, as circunstâncias do crime revelam uma acentuada periculosidade ao denunciado, que teria, supostamente, causado lesões de natureza grave em sua companheira, a despeito de com ela possuir cinco filhos em comum, e embora a ofendida se encontrasse em estado puerperal no momento dos fatos, uma vez que o filho mais novo do casal teria nascido há poucos dias, circunstâncias estas que não o coibiram de colocar em risco a vida da sua companheira, tão somente motivado pela ânsia em ingerir bebidas alcoólicas. 6. Diante da gravidade concreta do delito e do acentuado risco de reiteração delitiva, mostra-se insuficiente a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. IV - Dispositivo e Tese. 7. Fica superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória diante da superveniente efetivação do referido ato processual. 8. Em se tratando de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, com evidências de contumácia, a prisão preventiva deverá ser mantida enquanto subsistir o perigo de reiteração criminosa, especialmente visando garantir a integridade física, moral e psicológica da mulher em situação de risco. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13; Lei 11.340/06, art. 5°, III e art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 119.327/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 26/11/2019; STJ. AgRg no HC n. 951.170/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024; STJ. RHC n. 107.491/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 9/4/2019. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC 8027979-09.2025.8.05.0000 - SANTO ESTEVÃO RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027979-09.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão - BA, impetrado pelo Bel. ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS (OAB/BA nº 24068), em favor de EDILSON ARAUJO MUNIZ DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator